Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702420-33.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: Verifica-se que a Câmara de Uniformização admitiu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR sobre a possibilidade de expedição de precatórios em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3, havendo a determinação de suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratam do tema neste Tribunal, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015. Assim, suspenda-se o curso dos presentes autos, até a julgamento do IRDR respectivo. Os autos deverão permanecer na pasta de processos suspensos - "aguarda o julgamento de outra ação". Intimem-se as partes para ciência. Sem prejuízo, deverá o CJU retificar a autuação do feito, de maneira a fazer constar o IPREV/DF no polo passivo da demanda. (...) Inicialmente, destaco como relevantes as decisões de ID's 61237736 e 67371171. Dito isso, trata-se de embargos de declaração opostos no ID 75588134 por ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA face da Decisão de ID 74631177, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Manifesta, para tanto, que houve omissão na decisão atacada, visto que não se alisou "o pedido referente à atualização da correção monetária, a qual decorre do fato de que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que consistem no desprovimento dos embargos declaratórios interpostos nos autos do RE 870.947, na sessão do Pleno do STF do dia 3/10/2019, restando, assim, mantida a declaração, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, entendimento este reafirmado no julgamento da ADI 5348". Contrarrazões apresentadas no ID 76537512. É a síntese. Decido. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao Embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance da decisão. No presente caso, a decisão embargada apenas se limitou a suspender o feito, haja vista o IRDR n. 15 deste Eg. TJDFT. Não bastasse isso, a impugnação do DISTRITO FEDERAL foi totalmente afastada e, por conseguinte, homologados os próprios cálculos apresentados pelo Embargante. Cumpre ressaltar, ainda, que o pedido inicial deste feito foi apresentado em 17/12/2019, ou seja, após o Relator do RE 870.947, Eminente Ministro LUIZ FUX, ter deferido excepcional efeito suspensivo a embargos declaratórios opostos por entes federativos estaduais, o que ensejou o sobrestamento de diversos processos em trâmite judicial até a decisão final sobre o recurso. Contudo, em 3/10/2019, o C. STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a aplicação do IPCA-E, em substituição da TR, de junho de 2009 em diante. Assim, quando da apresentação do requerimento de cumprimento de sentença, como dito, já havia guarida para a aplicação da IPCA-E como índice de correção monetária nos cálculos apresentados pelo exequente. Porém, o Embargante, voluntariamente, aplicou voluntariamente a TR como índice de correção monetária em sua planilha de débito, acarretando a preclusão da matéria o que, por conseguinte, impossibilita a retificação dos requisitórios já expedidos nos autos. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO PROVIMENTO AOS MESMOS. Intimem-se. Após, aguarde-se, em pasta própria, o implemento da condição suspensiva, nos termos da decisão de ID 74631177. Os Agravantes sustentam que a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada, uma vez que o próprio título executivo judicial ressalvou a aplicação da TR como parâmetro de correção monetária apenas enquanto não decidida à questão de forma definitiva pelo Supremo Tribunal Federal. Salientam que, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-E. Acrescentam que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Requerem, ante o caráter alimentar da verba, a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR”. Preparo recolhido (IDs 22724477 e 22724478). É o relatório. Decido. O valor da dívida é apurado segundo os parâmetros contidos no título judicial, de maneira que decisão posterior do Supremo Tribunal Federal, ainda que de natureza vinculante, não projeta nenhum efeito em situação processual consolidada. Acrescente-se que o exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença. Além do óbice da preclusão consumativa, a mudança do próprio valor da execução violaria o direito de defesa dos Agravados, na medida em que excesso de execução só pode ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, possibilidade já superada no caso vertente. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator